Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-55.2018.8.11.0005
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001812-55.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENIVALDO SEBASTIAO DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 048.931.801-00 (APELADO), RENATO GONCALVES DA SILVA - CPF: 773.866.550-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), WELITON JUNIOR DE SOUZA LAUDELINO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GENIVALDO SEBASTIAO DE ARRUDA GONCALVES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO - DOSIMETRIA - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA - CORREÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatado erro aritmético na dosimetria de pena este deve ser corrigido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001812-55.2018.8.11.0005

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GENIVALDO SEBASTIAO DE ARRUDA GONCALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Diamantino-MT, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelado
Genivaldo Sebastião de Arruda
Gonçalves à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do CP.

Denúncia: narra o seguinte evento delituoso:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 12 de junho de 2018, por volta das 17h10, na residência situada na Rua projetada, no bairro Popino, próximo a caixa d’água nesta comarca de Diamantino/MT, os denunciados GENIVALDO SEBASTIÃO GONÇALVES e WELITON JUNIOR JUNIOR DE SOUZA LAUDELINO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, receberam e ocultara, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime, consistente em: 55 (cinquenta e cinco) relógios, 27 (vinte e sete) óculos, todos de marca e modelos diversos, além das seguintes semi-jóias: 01 (um) bracelete. 58 (cinquenta e oito) anéis; 27 (vinte e sete) pares de brincos; 06 (seis) pulseiras; 04 (quatro) correntes e 11 (onze) pingentes (autos de apreensão de fl. 10).”

Síntese fática

Aflora dos autos que durante a madrugada do dia 12/06/2018, foram subtraídos objetos do interior do estabelecimento comercial TIC TAC situado na cidade de Alto Paraguai/MT, dentre eles: relógios, óculos, anéis, brincos e correntes.

Ressai que os policiais militares foram comunicados o crime teria sido praticado por “GENINHO” ou “MACACO”, que estaria escondido em uma residência do Bairro Popino, em Diamantino/MT e na posse dos produtos subtraídos. Houve também informe preciso do local como sendo “residência próxima a caixa d’água, pega-se uma rua à direita, em uma casa de reboco e com área na frente”.

Diante das informações, os militares se dirigiram até a citada moradia e encontraram os denunciados, bem como a adolescente Ruvia Viviane, os quais tentaram empreender fugir, mas não lograram êxito.

Na sequência, após revista no imóvel localizou-se no interior de uma mochila os mesmos objetos subtraídos no estabelecimento comercial TIC TAC, que foram reconhecidos pela vítima Renato Gonçalves da Silva (termos de reconhecimento fl. 23).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GENIVALDO SEBASTIÃO ARRUDA GONÇALVES e WELITON JUNIOR DE SOUZA LAUDELINO, como incursos no artigo 180, caput, do Código Penal, (...) id.
120219459.

A sentença foi prolatada em
21 de novembro de 2018
, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do CP, ocasião que deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência do réu. (ID 120219497).

Na sequência, o Ministério Público, ao notar contradição e erro na sentença proferida, opôs embargos de declaração (ID 120279951), aduzindo que, malgrado na terceira fase da dosimetria da pena não tivessem sido constatadas causas de aumento e de diminuição de pena, o Magistrado, ainda assim, aplicou o aumento de 02 (dois) meses na pena. Contudo, os embargos não foi acolhido. (ID 120279962)

Assim, a ilustre Promotora de Justiça singular,
exercendo sua função de custos legis
, almeja no presente recurso, corrigir erro material, e por consequência o redimensionamento da pena aplicada para 1 (um) ano de reclusão, em virtude da ausência de causa de aumento de pena na terceira fase dosimétrica. (ID 120279968)

Em contrarrazões a defesa do apelado pugna pelo provimento do Recurso (id. 120279973).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pela procedência do recurso. (id. 120805463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GENIVALDO SEBASTIAO DE ARRUDA GONCALVES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O membro do Ministério Público visa, em síntese, o redimensionamento da pena, pela ocorrência de erro material.

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelado:

“ (...)

A vista das circunstancias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, incide a atenuante de menor idade (fls. 37/39), a qual compenso com a agravante de reincidência, Código 118665, Comarca de Diamantino/MT). Assim, tomo a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumentos e de diminuição de pena. Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de GENIVALDO SEBASTIAO DE ARRUDA GONCALVES, no patamar de 1 (um) ano e 02 (dais) meses de reclusão ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. (...)

No caso, o apelante afirma haver
erro material
na sentença, uma vez que foi fixada a pena-base em 01 (um) ano, na primeira fase da dosimetria, na sequência, na fase intermediária, compensou a atenuante da menoridade com a agravante de reincidência, razão pela qual a pena provisória foi mantida no patamar de 01 (um) ano.

Já na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena, contudo, a reprimenda foi elevada em 02 meses, sendo fixada a pena definitiva em 1(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

De fato,
evidente o mero erro material contido na dosimetria de pena
, corrijo-o e concretizo a pena em 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Aliás, é incompreensível a resistência do magistrado ao se negar em reconhecer o seu erro material, mesmo sendo provocado pelo Ministério Público em recurso próprio de embargos declaratórios, perfeitamente cabíveis, diga-se.

Nunca é demais relembrar o ensinamento do eminente Ministro Marco Aurélio, proferido nos Embargos de Declaração em Agravo Regimental de Instrumento n. 163047-5/PR:

“
Os embargos declaratórios não consubstanciam crítica de ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com o espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal
.”

Ante tais considerações, em consonância com o parecer, dou provimento ao recurso para corrigir o erro contido na dosimetria de pena e, assim, reduzi-la para 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantido, no mais, os exatos termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022